Tribunal: TJES
Processo: 5002258-98.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002258-98.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: EVELINE OLIVEIRA DE ANDRADE MARINHO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002258-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADA: EVELINE OLIVEIRA DE ANDRADE

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face da decisão (id 714185) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de busca e apreensão” nº 0016366-83.2018.8.08.0035, determinou ao Agravante a suspensão dos atos de inscrição do nome da Agravada dos cadastros de proteção ao crédito, pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o Agravante impugna a fixação de multa cominatória pelo Juízo
a quo

e requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento.

O pedido de efeito suspensivo restou deferido pela decisão constante do id 720073.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 757580).

A Agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões recursais, consoante certidão (id 794330).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Dezembro de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002258-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADA: EVELINE OLIVEIRA DE ANDRADE MARINHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Para melhor compreensão da presente
quaestio iuris
, inclusive à luz do que restou assentado no julgamento do agravo de instrumento nº 0006632-74.2019.8.08.0035, do qual fui Relator, tem-se que o Agravante ajuizou a “ação de busca e apreensão” nº 0016366-83.2018.8.08.0035, alegando mora da Agravada, relativamente a contrato de financiamento que, por sua vez, justificaria a medida de retomada da posse e consolidação da propriedade do bem móvel objeto do negócio jurídico firmado entre as partes.

Ocorre que o MMº. Juiz de Direito
a quo
, após manifestação da Agravada no feito de origem, determinou a restituição do automóvel apreendido por reputar inexistente requisito autorizador da busca e apreensão, qual seja, a comprovação da mora.

Todavia, tendo havido a alienação do referido veículo pelo Agravante, após cumprido o mandado de busca e apreensão, tornou-se inviabilizada a restituição do automóvel.

Deste modo, a circunstância de ter havido a prematura alienação do veículo pela instituição financeira, sem a efetiva comprovação da mora, reclama –
em tese
– o julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão com a conversão da obrigação de devolução do veículo em perdas e danos, mediante e cominação da penalidade já prevista na legislação de regência (art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69).

Ocorre que, no curso do processo de origem, o MMº. Juiz de Direito
a quo
determinou, por meio da decisão objeto do presente recurso de agravo de instrumento, a suspensão de “
todos os atos de apontamento do nome da ré [Agravada] nos cartórios e órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), SEM prejuízo das combinações anteriormente impostas
”.

Nesse contexto, consoante consignei na decisão constante do id 720073, por ocasião do deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, a prolação de decisão interlocutória que inova ao impor obrigação de fazer (suspensão de inscrição em cadastro de proteção ao crédito) importa –
a princípio

– indevido prolongamento da demanda e inobservância do procedimento previsto no Decreto-Lei nº 911/69, notadamente porque sequer houve ajuizamento de reconvenção pela Agravada.

Todavia, analisando detidamente a hipótese vertente, verifica-se que o Agravante, por meio do presente agravo de instrumento, não requer seja afastada a ordem judicial de retirada do nome da Agravada dos cadastros de proteção ao crédito, mas, apenas e tão somente, a concessão de prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer e a redução da multa cominatória imposta.

Veja-se o pedido formulado no presente recurso de agravo de instrumento (id 714133):

“8.3 - Requer a reforma da decisão ora agravada, no tocante à concessão de prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer, qual seja efetuar a baixa das restrições em nome da agravada junto aos órgãos de proteção ao crédito e cartórios, concedendo para tanto mais 10 (dez) dias para que este agravante atenda na integralidade a determinação judicial.

8.4 - Requer a reforma da decisão ora agravada, no tocante à redução da multa aplicada em caso de descumprimento da obrigação, haja vista que a multa imposta é por demais excessiva e desproporcional ao caso concreto.”

Deste modo, descabe, neste agravo de instrumento, afastar a obrigação imposta pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

Quanto ao prazo fixado pelo Juízo
a quo
para cumprimento da obrigação, qual seja, 48 (quarenta e oito) horas, tenho que a decisão deve ser mantida neste particular.

Com efeito, a Súmula nº 548, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, citada pelo Agravante em suas razões recursais, prevê que “
i
ncumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.
”

Todavia, referido prazo é concedido na hipótese da inscrição em cadastro de proteção ao crédito ser regular, o que não é o caso dos autos, haja vista que o próprio Agravante reconhece a necessidade de baixa da inscrição efetivada, razão pela qual a tutela de urgência não se submete ao prazo previsto naquele verbete sumular.

Por outro lado, forçoso reconhecer que a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é excessiva, tendo em vista a natureza da obrigação imposta pelo Juízo
a quo
.

Quanto ao valor das
astreintes
, é cediço que “
é possível a modificação do valor da multa, mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante
” (agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.662.967, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão).

Assim, penso deva o valor da multa diária fixada pelo Juízo
a quo
ser reduzida ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que reputo razoável ao caso concreto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para reduzir o valor da multa diária fixada no
decisum
vergastado ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002258-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADA: EVELINE OLIVEIRA DE ANDRADE

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ASTREINTES
– REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a redução da multa
(astreintes)
aplicada por descumprimento de decisão judicial, haja vista não estar acobertada pela coisa julgada, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e Agravada EVELINE OLIVEIRA DE ANDRADE;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.